Tribunal: STF
Processo: RE 1494332
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ementado nos seguintes termos: 



    “EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DE COMPROVANTE DE REALIZAÇÃO DO EXAME TOXICOLÓGICO. DIVERSAS ALTERAÇÕES NO EDITAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. A atuação da Administração Pública deve seguir os parâmetros da razoabilidade, cânones que censuram o ato administrativo que não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei almeja alcançar, como sói acontecer na hipótese vertente. 



    2. Diferente do definido pelo impetrado, a alteração ocorreu por ocasião da publicação do Edital n. 2, em 26 de abril de 2022, e não 6 (seis) meses antes como alegado às fls. 204.



    2. Dessa forma, resta clara a falta de razoabilidade da Administração ao desclassificar a candidata que apresentou documento exigido no edital inicial, que foi alterado no momento da convocação por ocasião da publicação do edital n. 2, após inúmeras retificações realizadas no edital, o que demonstra, no mínimo, descaso da banca organizadora/impetrado com os candidatos do referido concurso. 



    4. Em Harmonia com o parecer ministerial, segurança concedida”. (eDOC 5 – ID: 63d6f004)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37 do texto constitucional. (eDOC 13 – ID: ebbbb1f5)



    Nas razões recursais, alega-se, em breve síntese, que o acórdão recorrido não observou as regras contidas no edital referentes à necessidade da apresentação do exame toxicológico pelos candidatos, violando, portanto, os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da separação dos poderes. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório constante nos autos e nas cláusulas do edital do concurso público para o preenchimento do cargo de Assistente Operacional na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, entendeu que, diante das inúmeras retificações do edital do certame, era justificável a dúvida da candidata, de modo que se mostrava razoável a apresentação do resultado do exame toxicológico em momento posterior. Confira-se trecho do voto:



    “(...) 



    Na hipótese em exame, a impetrante objetiva, via do presente mandado de segurança, que seja suspendido o ato que a eliminou, assegurado o direito de apresentar os exames toxicológicos. 



    Para tanto, foi uma boa comentou que vinha sendo aprovada nas fases do concurso para o cargo de Assistente Operacional na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, quando por ocasião da fase de exame médico apresentou a comprovação de que realizou o exame toxicológico, e não o exame propriamente dito, o que resultou na sua desclassificação



    Afirma que na publicação inicial do Edital requestava a comprovação de realização do exame, sendo que no edital seguinte de retificação o mesmo item passou a exigir o exame toxicológico. 



    Por essas razões, entende que foram realizadas inúmeras retificações do edital que levaram a candidata a estado de dúvida e confusão, argumentando que a redação é ambígua. 



    Por fim, afirma que foi publicado o edital complementar n. 05/2022 convocando 5 (cinco) candidatos para a realização do Exame Médico posteriormente. 



    Razão assiste à impetrante. 



    O cerne da controvérsia reside no fato de ser possível a entrega de documentos (exames) em data diversa à prevista no Edital do certame por razões alheias à vontade da candidata, qual seja, publicação de diversos editais de retificação que alteraram o documento exigido. 



    O primeiro edital publicado em 3/12/2021 exigia no item 11.7, k, a comprovação de realização do Exame Toxicológico, entregue no momento do Exame de Saúde. (fls. 45)



    Vejamos:



    k) comprovação de realização do Exame Toxicológico, entregue no momento do Exame de Saúde. 



    Em seguida foram realizadas 8 (oito) retificações no edital. 



    (...) Outros



     Outrossim, diferente do defendido pelo impetrado, a alteração ocorreu por ocasião da publicação do Edital n. 2, em 26 de abril de 2022, e não 6 (seis) meses antes como alegado pelo Estado do Amazonas às fls. 204.



    Verifica-se, ainda, convocação posterior de 5 (cinco) candidatos às fls. 104 para realização de Exame Médico, sem qualquer justificativa pelo impetrado. 



    Dessa forma, resta clara a falta de razoabilidade da Administração ao desclassificar a candidata que apresentou o documento exigido no edital inicial, que foi alterado no momento na convocação por ocasião da publicação do edital n. 2, após inúmeras retificações realizadas no edital, o que demonstra, no mínimo, descaso da banca organizadora/impetrado com os candidatos do referido concurso. 



    (...)” (eDOC 5 – ID: 63d6f004, p. 4-6; grifo nosso)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso as Súmula 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Em igual sentido:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Vinculação ao edital. Exigência de qualificação. Preenchimento dos requisitos. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que denegou a segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas do edital do certame, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1532058 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.03.2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. HABILITAÇÃO. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1523925 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.03.2025)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente